Tribunal: STF
Processo: HC 245210
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 908623/SP - eDOC 5):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTE MESMO FIM. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. A PROVA DOS AUTOS DEMONSTROU QUE LIDERAVA GRUPO CRIMINOSO, E ERA O RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO ESQUEMA E DESTINATÁRIO DOS LUCROS FINAIS. INEXIS-TÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do agravante, justificando a segregação cautelar imposta. Precedentes. III - Como registro a decisão do juízo de primeiro grau: "[...] Há diálogos e imagens envolvendo Sidney, Caíque, Thayrone, Aline e Michele na associação em tela. Douglas comandava as biqueiras e era o responsável pela chegada das drogas na cidade. [...] Destacou conversas que comprovam que “Moco” é o acusado Douglas, pois ele foi chamado pelos interlocutores, inclusive por mensagens de áudio, pelo referido codinome. O teor das mensagens permite reconhecer que elas se referiam ao codinome “Moco” e não a mocó (local onde os traficantes usualmente escondem entorpecentes) [...] Assim, superada a alegação suscitada pela defesa acerca da alcunha ostentada por Douglas, o conjunto probatório deu conta de que “Moco” era o líder do grupo, notadamente ante o teor dos diálogos verificados, onde quase todos se referem a ele como a pessoa que entrega a droga e libera o dinheiro. De saída, não é demais mencionar o fato das investigações apontarem a incompatibilidade do estilo de vida de Douglas e da esposa com os ganhos por eles comprovados. [...] " (fls. 36;38;40). IV- É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante que a) a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente configura antecipação de juízo de culpabilidade; b) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; c) “[a] acusação que recai sobre o paciente, de ser chefe de associação para a prática do tráfico já foi trazida quando da prisão em flagrante do paciente, e optou o juízo por conceder-lhe a liberdade provisória”; d) passados mais de oito meses entre a distribuição do auto de prisão em flagrante e a data prolação da sentença, não há fato novo que justifique a segregação do paciente.



    À vista dos argumentos acima, pugna pela concessão do alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo de 1º grau condenou o paciente à pena de 14 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.175 dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, da Lei 11.343/2006, em concurso material, bem como decretou a prisão preventiva com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 21/22): 



    Na mesma senda, o pedido formulado pelo Ministério Público de decretação da prisão preventiva do réu Douglas deve ser acolhido. Douglas foi preso em flagrante com os demais réus, mas colocado em liberdade porque, naquela oportunidade, os indícios contra ele eram frágeis para decretação de sua prisão preventiva. Ocorre que, como se viu, durante a instrução restou demonstrado que Douglas não apenas exerce o tráfico, mas é o líder da associação criminosa da qual os outros réus são integrantes. Nesse contexto, não há dúvida quanto à necessidade da medida para impedir a reiteração criminosa, já que, em liberdade, pode continuar a exercer o tráfico com outros associados, inclusive para manutenção do padrão de vida que possui em virtude da atividade ilícita. Assim, nos termos dos artigos 311 a 313 e 387, §1º, todos do CPP, decreto a prisão preventiva do réu Douglas Rafael Munhoz. Expeça-se, pois, mandado de prisão.



    Diversamente do que alega o impetrante, verifico que foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. Especificamente quanto ao paciente, a indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto (papel de liderança que o paciente exercia na associação voltada para o tráfico de drogas) e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. 



    Na linha da jurisprudência desta Corte, tais circunstâncias constituem motivação idônea a justificar a segregação cautelar: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITIVA. REITERAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 198750 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (HC 135418, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.09.2016)



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção organização criminosa. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. O entendimento desta Corte é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 201416 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.08.2021)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente